Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712516-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (id. 119814835), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, movida em face de JOÃO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR, determinou à parte autora que emendasse a petição inicial. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “Emende-se para: a) Comprovar a constituição em mora do réu em relação às obrigações por ele assumidas na cédula de crédito bancário no 37916304-1, pois a notificação de ID no 119771110 - Págs. 16/18, não foi entregue no endereço do devedor, conforme pág. 18, do ID no 119771110, de modo que não pode ser admitida como válida e eficaz à constituição da mora do réu em relação àquela cédula de crédito bancário; b) Esclarecer como apurou o valor dos encargos moratórios de 0,075% ao dia, lançados na planilha de ID no 119771107 - Pág. 8, tendo em vista as taxas indicadas no item 14 da cédula de crédito de ID no 119771110 - Pág. 6; c) Após prestados os esclarecimentos do item “b” acima, se for o caso, retificar o valor da causa, de modo a adequá-lo ao valor referente ao saldo devedor do contrato, para fins de purga da mora, conforme disposto no art. 292, inciso II do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Retifiquei o cadastramento do feito para excluir o segredo de justiça, pois a hipótese não se adequa ao disposto no art. 189 do CPC.” Descontente, a instituição financeira interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (id. 34640768), defende, inicialmente, o cabimento do recurso com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o julgador de primeiro teria deixado de deferir a liminar de busca e apreensão. Pugna pelo deferimento de antecipação de tutela recursal para que, desde logo, seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo PEUGEOT, modelo 308, ano/modelo 2013/2013, chassi 8AD4CNFNVEG006721, placa JKM9884, salientando a possibilidade de que a parte ré/agravada venha a danificar o bem ou ocultá-lo. Esclarece que a documentação apresentada em primeiro grau seria suficiente para demonstrar a notificação do devedor em mora, mormente porque atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 2o § 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69. Acrescenta, nesse sentido, que “(...) o artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso (...)” (p. 7). Sublinha que eventual falha na comunicação, impedindo o aperfeiçoamento do ato, deveria ser atribuída ao devedor. Colaciona julgados e, ao final, requer “(...) o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial quanto a comprovação da mora, e recebe-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69 (...)” (p. 13). Preparo (id. 34640770). É o relatório. Decido. Muito embora esta Relatora não admitisse o cabimento de agravo de instrumento em casos de determinação de emenda à petição inicial, revejo este posicionamento, em atenção à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para admitir o processamento do recurso em tais hipóteses. A antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionada à probabilidade do direito e à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O que pretende a parte recorrente e, desde logo, ver deferida a liminar de busca e apreensão do veículo sobre o qual versa a demanda. Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela pleiteada não se fazem presentes na hipótese. De fato, a probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, uma vez que, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária é indispensável a comprovação da mora pelo credor, a qual depende do envio de notificação extrajudicial, pela via postal, com aviso de recebimento, e também do seu efetivo recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, o que, ao que tudo indica, não ocorreu na hipótese. Neste sentido, cite-se precedente desta Corte, inclusive de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. EMENDA A INICIAL. NECESSIDADE. 1. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Dec-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado. 2. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 3. Uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, que a diligência seria devolvida ao remetente em razão de que o destinatário se encontrava ausente, não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no 911/69, conforme precedente. 4. Não configurada a mora da mora da parte agravada, nos termos da notificação extrajudicial juntada pelo agravante, mostra-se necessária a emenda à inicial. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1350444, 07040399520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o risco de dano grave suscitado nas razões recursais é genérico e impreciso, não havendo qualquer indicativo concreto de que o bem em questão esteja em vias de ser danificado ou mesmo extraviado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora